Tribunal: TJSP
Processo: 1007256-81.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação de cumprimento de sentença fundada em ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 - Indeferimento da inicial em razão da falta de prova do direito alegado - Documento apresentado em sede recursal que revela a pretensão da parte de liquidar direitos que

Ementa:
Apelação – Ação de cumprimento de sentença fundada em ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 - Indeferimento da inicial em razão da falta de prova do direito alegado - Documento apresentado em sede recursal que revela a pretensão da parte de liquidar direitos que não possui. A radiografia acostada demonstra que a aquisição se deu mediante transferência do direito de uso em 13.02.1996, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Extinção por outro fundamento (art. 485. VI do CPC) - Não provimento.